Tribunal: TJBA
Processo: 8016179-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016179-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO SANTOS SILVA BASTOS

Advogado(s)
:
FLAVIA MOREIRA FELIX

AGRAVADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

DAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO OCULTO C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITOS COM POUCO TEMPO DE USO. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO CPC. CARRO QUE COMEÇOU A APRESENTAR DEFEITOS AINDA NA GARANTIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA. CONSERTO DO VEÍCULO QUE DEVE OCORRER SEM CUSTOS PARA A PARTE AUTORA/AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8016179-18.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
FERNANDO SANTOS SILVA BASTOS
e Agravada
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA